Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-31.2021.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-31.2021.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LUIZ EDUARDO SAMPAIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNA LETICIA SANTOS MERCES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos do consumidor para declarar inexigível cobrança de recuperação de consumo baseada em suposta irregularidade no medidor, com condenação por danos morais.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Suficiência probatória do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para caracterização de irregularidade que justifique cobrança retroativa de consumo de energia elétrica, aplicação da inversão do ônus da prova em relação de consumo e reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se o regime protetivo do CDC harmonizado com as normas setoriais da ANEEL. A hipossuficiência do consumidor é eminentemente técnica, justificando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, combinada com o art. 373, II, do CPC. O TOI constitui documento unilateral que não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente quando isoladamente considerado para caracterizar irregularidade. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590, II, contempla a possibilidade de perícia metrológica, sendo obrigatória quando requerida pelo consumidor. A boa-fé objetiva do consumidor, que solicitou verificação da redução do consumo, é incompatível com conduta dolosa. A ausência de prova pericial independente e de outros elementos técnicos conclusivos fragiliza a tese da concessionária. O combate às irregularidades no sistema elétrico não pode violar direitos fundamentais dos consumidores, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente. Para caracterização de irregularidade que justifique cobrança de valores pretéritos em medição de energia elétrica é imprescindível prova técnica robusta, preferencialmente pericial, que demonstre inequivocamente a existência do desvio, período de duração e quantum não registrado. O TOI, quando isoladamente considerado, é insuficiente para tal comprovação. Majoração da verba sucumbencial em mais 5%.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 2º e 3º do CDC; Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 85, §11º, do CPC; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80000963220238050138, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 07/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 80001328720208050200, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000077-31.2021.8.05.0062,

onde figura como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como Apelado,
LUIZ EDUARDO SAMPAIO ALMEIDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, majorando a verba sucumbencial, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04